Tribunal: TJDFT
Processo: 0716999-24.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716999-24.2024.8.07.0018 RECORRENTE: FONTES ATIVOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DE COMPRA E VENDA. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE COMPATIBILIDADE COM O VALOR VENAL DO IMÓVEL. DISCORDÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. TEMA 1.113/STJ. ÔNUS DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DILIGENCIAR E COMPROVAR EVENTUAL VALOR DIVERGENTE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO ADOTADO. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); e c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”. (Tema 1.113/STJ) 2. Para a exação relativa ao ITBI, o ente distrital deve demonstrar - em processo administrativo em que garantido o contraditório (art. 148 do CTN c/c Tema no 1113/STJ) - que apurou eventuais excessos do valor dos bens em relação ao capital social a ser integralizado, pois é ônus da autoridade fiscal comprovar que o valor indicado pelo sujeito passivo tributário desborda do limite do capital social a ser integralizado. Precedentes. 3. Apelação conhecida e provida. A parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação aos artigos 146, inciso II, 150, inciso I, e 156, §2o, inciso I, todos da Constituição Federal, pleiteando o reconhecimento da inconstitucionalidade de qualquer exigência de ITBI sobre a diferença entre o valor dos bens imóveis declarado pelo sócio em sua Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (DIRPF) e utilizado para integralização de capital social, e o pretenso valor de mercado atribuído pelo Fisco, declarando-se a imunidade plena do ITBI na operação realizada pela recorrente, conforme decidido no Tema 796 da repercussão geral do STF. Ao final, pede a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não deve ser admitido quanto à indicada afronta aos artigos 146, inciso II, 150, inciso I, ambos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, pois, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Com relação à mencionada contrariedade ao artigo 156, §2o, inciso I, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 796.376 49320 (tema 796), concluiu que “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado" No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 70527546): O colendo Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese no Tema 796: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do §2o do art. 156 da Constituição Federal, NÃO alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”. O capital social diz respeito ao montante indicado no próprio ato de constituição da sociedade, sendo sua integralização medida necessária para sua regularização. Logo, o valor transferido que excede o capital subscrito caracteriza-se como transferência de patrimônio, não estando, portanto, inserto no conceito de integralização do capital social. Outro não é o entendimento do colendo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Pela pertinência, colho precedente da Corte extraordinária sobre o Tema n. 976/STF, qual seja, AgR na Rcl 49320, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, em hipótese em que restou aplicado o precedente qualificado supra, de modo que os valores dos bens incorporados que excederam o limite do capital social integralizado sofreram a incidência do imposto, mesmo sem o propósito de realizar “reserva de capital”, a infirmar a pretensão da impetrante nesta sede. Veja: “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário. 3. Reclamação contra decisão que, na origem, aplica corretamente tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. RE-RG 796.376 (Tema 796). Não cabimento. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Agravo regimental não provido. (...) O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR): O agravo regimental não merece prosperar. Inicialmente, registro que o Código de Processo Civil de 2015 previu expressamente a inadmissibilidade da reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, com a ressalva da possibilidade de sua propositura quando esgotadas as instâncias ordinárias. (art. 988, § 5o, do CPC/2015) Na hipótese, conforme consignado na decisão agravada, constato que, de fato, houve o exaurimento das instâncias ordinárias. Contudo, verifico que o Tribunal reclamado aplicou corretamente as teses jurídicas firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, proferida no julgamento do RE-RG 796.376 (Tema 796). Com efeito, reitero o assentado na decisão agravada de que esta Corte, no julgamento do referido paradigma da repercussão geral, tratou do alcance da imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, § 2o, I, da Constituição, sobre imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, quando o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado. Nessa ocasião, o Pleno deste Tribunal assentou que a Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2o, CF/88). No entanto, consignou que A NORMA NÃO IMUNIZA QUALQUER INCORPORAÇÃO DE BENS OU DIREITOS AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA, MAS EXCLUSIVAMENTE O PAGAMENTO, EM BENS OU DIREITOS, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. PORTANTO, SOBRE A DIFERENÇA DO VALOR DOS BENS IMÓVEIS QUE SUPERAR O CAPITAL SUBSCRITO A SER INTEGRALIZADO, INCIDIRÁ A TRIBUTAÇÃO PELO ITBI. No caso, entendo que o tribunal reclamado aplicou corretamente esse entendimento, conforme assentado na decisão ora agravada. Nesses temos, observo que a parte pretende, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral, tendo em vista que não se vislumbra erro na aplicação dos referidos precedentes. Desse modo, incabível a reclamação.” (Rcl 49320 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 25-05-2022 PUBLIC 26-05-2022) (g.n.) Evidente, pois, que o provimento jurisdicional alcançado por este colegiado está em perfeita consonância não apenas com o Tema 1.113/STJ, mas com o próprio Tema 796/STF, pois delimita a imunidade apenas na extensão da integralização, conservando, ainda, a necessidade de instauração de procedimento administrativo com contraditório. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento firmado no aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Suprema. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial/extraordinário. No que se refere ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025